Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-41.2009.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001144-79.2009.8.14.0062
APELANTE: BANCO GMAC

APELADO: ECORADO MOREIRA HOTEL ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 267, §1º DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 267, inciso III do CPC/73, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso.

2- Ressalta-se que o art. 267, inciso II, III e §1º do CPC/73 permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO GMAC
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso III do CPC/73, em razão da parte autora não ter se manifestado sobre o interesse no prosseguimento do feito (fls. ID Nº. 336187).

Inconformado,

BANCO GAMAC

interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 336188)
,
alegando a necessidade de reforma da senten
ç
a, posto que a parte deveria ser intimada pessoalmente, antes de ter sido determinado o arquivamento dos autos, por for
ç
a do que disp
õ
e o art. 267,
§
1
º
do CPC/73.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a senten
ç
a seja reformada, com o conseguinte retorno dos autos ao Ju
í
zo
“
a quo
”
, para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 336188).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
Grau, ao ter verificado que o processo se encontrava paralisado, determinou a intima
çã
o da parte autora para que se manifestasse no prazo de 05 (cinco) acerca do seu interesse no prosseguimento do feito (ID N
º
. 336186
–
FLS. 34), tendo o requerente se mantido inerte, conforme certid
ã
o de fls. 39 (ID N
º
. 336186).

Dessa forma, o Ju
í
zo de 1
º
grau acabou por extinguir o feito, n
ã
o observando a norma contida no art. 267,
§
1
º
do CPC/73, segundo o qual determinava a intima
çã
o pessoal do autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito), se manifestasse sobre o chamamento judicial.

Assim, na hip
ó
tese em comento, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolu
çã
o m
é
rito, depois que fosse observado a intima
çã
o pessoal da parte, o que n
ã
o ocorreu.

Desta feita, a intima
çã
o pessoal do apelante, no presente caso, mostra-se requisito indispens
á
vel para que o processo fosse extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“
Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da senten
ç
a, providenciar a intima
çã
o pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
). Esta provid
ê
ncia justifica-se como forma de alerta
à
s partes sobre neglig
ê
ncia dos seus advogados.
”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery J
ú
nior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de racioc
í
nio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extin
çã
o do processo,
é
necess
á
rio o elemento subjetivo, isto
é
, a demonstra
çã
o de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extin
çã
o. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo n
ã
o deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intima
çã
o pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267
§
1.
º
)
.

A jurisprud
ê
ncia p
á
tria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias poss
í
veis de comunica
çã
o processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Ju
í
zo e da pr
á
tica dos atos id
ô
neos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. Aus
ê
ncia de intima
çã
o pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extin
çã
o do processo por abandono da causa. Extin
çã
o do processo precipitada, pois n
ã
o observadas as provid
ê
ncias previstas no art.
267
,
§
1
º
, do
CPC
. Recurso provido para anular a senten
ç
a e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 09/04/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EXECU
ÇÃ
O DE ALIMENTOS. EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. SENTEN
Ç
A DESCONSTITU
Í
DA. A extin
çã
o do processo por abandono da causa exige intima
çã
o pessoal da autora, conforme art.
267
,
§
1
º
,
CPC
, hip
ó
tese n
ã
o atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomea
çã
o de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclus
ã
o n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Senten
ç
a desconstitu
í
da. Apela
çã
o provida, de plano. (Apela
çã
o C
í
vel N
º
70064846629, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Lu
í
s Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, S
é
tima C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: Di
á
rio da Justi
ç
a do dia 02/09/2015)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - EXTIN
ÇÃ
O DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMA
ÇÃ
O PESSOAL DA PARTE - AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O - SENTEN
Ç
A CASSADA. - O
ú
nico requisito exigido pelo art.
267
,
§
1
º
, do
C
ó
digo de Processo Civil
, para a extin
çã
o do processo por abandono da causa
é
a intima
çã
o pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTEN
Ç
A CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, C
â
maras C
í
veis / 10
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 17/01/2014)

Desta feita, for
ç
oso reconhecer que a extin
çã
o do processo, sem a observ
â
ncia da intima
çã
o pessoal do autor, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Ju
í
zo de 1
º
grau para regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo da Vara
Ú
nica da Comarca de Tucum
ã
/Pa determinando o retorno dos autos
à
origem para regular prosseguimento do feito.

É
COMO VOTO.

Belém, 15/07/2020